Tribunal: TJES
Processo: 5004152-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004152-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO DE ALMEIDA
AGRAVADO: G. B. D. M. A. e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004152-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO: GABRIELA BRESSAN DE MATTOS ALMEIDA E OUTRAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO ANTONIO DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória (id nº. 879165) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Família da Comarca de São Mateus, que arbitrou alimentos no valor de 2 (dois) salários mínimos para cada uma das 3 (três) filhas do Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela redução do valor da obrigação alimentar alegando, em síntese, (a) que atualmente não está auferindo renda suficiente para cobrir os custos de sua subsistência e para arcar com a pensão alimentícia arbitrada e (b) que a genitora das crianças também é médica e possui condições de contribuir com o custeio.

As Agravadas não apresentaram contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 1594600), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO ANTONIO DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória (id nº. 879165) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara de Família da Comarca de São Mateus, que arbitrou alimentos no valor de 2 (dois) salários mínimos para cada uma das 3 (três) filhas do Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela redução do valor da obrigação alimentar alegando, em síntese, (a) que atualmente não está auferindo renda suficiente para cobrir os custos de sua subsistência e para arcar com a pensão alimentícia arbitrada e (b) que a genitora das crianças também é médica e possui condições de contribuir com o custeio.

Pois bem.

É cediço que na fixação dos alimentos, afigura-se necessária a observância do binômio necessidade/possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o qual deve ser aferido de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de conformar-se com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Deste modo, os alimentos devem atender, de um lado, as necessidades básicas daquele que necessita dos alimentos para a manutenção de uma vida condigna com sua realidade e, de outro, a possibilidade do obrigado de arcar com o encargo sem que venha a privar-lhe o necessário ao seu sustento.

Depreende-se das próprias afirmações do Agravante que o mesmo é médico radiologista, auferindo rendimentos de, aproximadamente, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e atualmente reside sozinho ante a separação de fato do casal, circunstância que permite concluir, ao menos neste momento, que não se afigura desarrazoado o valor arbitrado a título de alimentos pelo Juízo
a quo
, que perfazia ao tempo do arbitramento a quantia aproximada de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), representando, assim, pouco mais de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravante.

Ademais, infere-se que, segundo a própria narrativa recursal, parte das despesas alegadas pelo Agravante como comprometedoras de sua renda eram transitórias, o que se observa em relação aos custos com o pagamento dos aparelhos médicos apontados e com o curso de atualização profissional, sendo possível inferir que tais despesas já se exauriram no presente momento, de modo que pode-se depreender a capacidade econômica para custeio dos alimentos fixados.

A corroborar o exposto, penso afigurarem-se escorreitas as judiciosas considerações tecidas pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (id 1594600), as quais trago à colação como razões de decidir em fundamentação aliunde:

(...)

Os fatores alegados pelo agravante para defender a redução, ainda que fossem convincentes, são transitórios. Um deles é a pandemia da COVID-19. Além de não comprovar o específico impacto que ela pode ter tido em sua situação econômica, é preciso reconhecer que, apesar da necessidade de constante atenção, boa parte das relações econômicas já se restabeleceu.

O outro fator é o custo com a aquisição de aparelhos empregados em ultrassonografias. Ocorre, porém, que o agravo foi interposto em novembro de 2020 e os 12 (doze) meses apontados pelo agravante como mais severos para seu orçamento estão quase alcançados. Do mesmo modo, os documentos anexados no ID 879182, especialmente nas p. 14 e 15, sugerem que, em breve, essa despesa não existirá mais.

Ademais, não há nada nos autos que corrobore as alegações acerca da renda auferida pela genitora, e o fato de ela também ter rendimentos expressivos não implica que os alimentos pagos pelo agravante devam necessariamente ser reduzidos, porque se espera que os filhos tenham o padrão de vida compatível com a renda que seus pais têm.

(...)”

Assim, e diante de todo o contexto probatório contido nos autos ao menos neste momento insipiente da demanda de origem, como bem consignou a própria MMª. Juíza de Direito
a quo
, impõe-se a manutenção do valor dos alimentos fixados, sem prejuízo de nova análise a partir do aprofundamento instrutório e cognitivo da ação de conhecimento.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004152-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCELO ANTONIO DE ALMEIDA

AGRAVADO: GABRIELA BRESSAN DE MATTOS ALMEIDA E OUTRAS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR –
INCAPACIDADE
FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Na fixação dos alimentos, afigura-se necessária a observância do binômio necessidade/possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o qual deve ser aferido de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de conformar-se com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MARCELO ANTONIO DE ALMEIDA e Agravadas GABRIELA BRESSAN DE MATTOS ALMEIDA E OUTRAS;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.